Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. ASSESSORIA. VALORES. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A celebração de negócio jurídico para aquisição de cota de consórcio de automóvel evidencia a presença dos elementos integrantes da relação jurídica de consumo e atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo.
2. A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor nos moldes estipulados pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata nos casos de resolução do contrato por culpa dos fornecedores e não apenas após o encerramento do grupo, restrita às situações de desistência do consórcio por iniciativa do consumidor.
4. O inadimplemento contratual é apto a gerar dever de reparar os danos morais nos casos em que demonstrada violação aos direitos de personalidade do consumidor.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Dano moral mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação desprovida.